Tribunal: TJES
Processo: 5016465-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016465-21.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: REINALDO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DO "CLICK DA BOTIJA DE GÁS". NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, idoso, foi induzido a erro por terceiro que, sob pretexto de cadastro para venda de gás, colheu sua biometria facial para formalizar contratação bancária não solicitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir: (i) se a apresentação de biometria facial e documentos do consumidor é suficiente para afastar a alegação de fraude em contratação digital; (ii) se a conduta da instituição financeira configura defeito na prestação do serviço (fortuito interno); e (iii) se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 4. A utilização de biometria facial colhida mediante engodo ("fraude da selfie") não supre o dever de segurança da instituição, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável. 5. A ausência de comprovação da efetiva vontade de contratar e o desvio de valores via PIX para terceiros logo após a liberação do crédito evidenciam a falha no sistema de monitoramento de transações atípicas. 6. A restituição em dobro é cabível ante a ausência de erro escusável e a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema Repetitivo 929 do STJ). 7. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar e do desgaste temporal imposto ao idoso para solucionar o problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9.
Tese de julgamento:
"A formalização de contrato bancário por meio de biometria facial obtida mediante fraude ou induzimento do consumidor idoso a erro não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, configurando falha na segurança do serviço e dever de indenizar."

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Repetição do indébito).

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor, Sr. Reinaldo Pereira dos Santos, pessoa idosa e hipervulnerável, alega ter sido vítima de uma fraude em 27/03/2025. Narra que foi abordado em sua residência por um indivíduo que se passava por vendedor de "click" para botija de gás. Sob o pretexto de realizar o cadastro para envio de um boleto, o suposto vendedor coletou seus dados pessoais e uma fotografia (selfie). Posteriormente, o autor descobriu a abertura indesejada de uma conta no PagBank e a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 9.488,94, dividido em 96 parcelas de R$ 205,91, cujos valores foram desviados por terceiros via PIX. Pleiteou a nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a nulidade do contrato nº 507077820-3 e determinou a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário do autor. Condenou as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando inicialmente R$ 1.647,28) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

3. Das Razões Recursais:
O Banco Seguro S.A. recorre alegando a regularidade da contratação digital. Argumenta que o processo utilizou biometria facial e conferência de documentos, seguindo rigorosos protocolos de segurança incentivados pelo Banco Central. Sustenta que a selfie e o documento apresentados coincidem com os dados do autor, o que afastaria a tese de fraude. Subsidiariamente, requer que a devolução de valores seja na forma simples e que o quantum indenizatório por danos morais seja reduzido em observância à razoabilidade.

VOTO

4
. A controvérsia cinge-se à validade do empréstimo consignado realizado via plataforma digital. Embora a instituição financeira alegue a higidez do procedimento biométrico, o caso concreto revela a ocorrência de "fortuito interno", conforme a Súmula 479 do STJ.

5
. A mera apresentação de biometria facial não é prova absoluta de consentimento quando há indícios de que a imagem foi obtida mediante fraude ou erro. No caso, a narrativa do autor sobre a abordagem do vendedor de gás é verossímil e demonstra que sua vontade foi viciada por dolo de terceiro. O banco, ao permitir que uma selfie colhida em ambiente estranho ao bancário (na residência do autor) servisse para formalizar um empréstimo de alto valor e longa duração para um idoso, assumiu o risco da atividade.

6
. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, uma vez que a falha injustificável no sistema de segurança da instituição financeira afasta o erro escusável.

7.
O arbitramento em R$ 2.000,00 revela-se extremamente módico diante do comprometimento da renda de um idoso que percebe apenas um salário-mínimo. Contudo, à míngua de recurso da parte autora para majoração, deve ser mantido em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)